Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731244-22.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LUIZ CRISTALINO PEREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOAO LUIZ CRISTALINO PEREIRA contra a sentença que, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgou improcedentes os pedidos. De acordo com a certidão de ID 70521033, a apelação foi desprovida por maioria na 9a PAUTA DE JULGAMENTO DA 4a TURMA CÍVEL - PJE - PLENÁRIO VIRTUAL, determinando-se nova inclusão em pauta em razão da necessidade de ampliação do quorum (CPC, art. 942). Feita a inclusão (ID 70643050), o Apelado comunicou o falecimento do Apelante e requereu a habilitação dos herdeiros ou sucessores (ID 71266771). Na petição de ID 71698060, subscrita pelo advogado do Apelado, confirmou-se o óbito e pleiteou-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a sucessão processual, o que foi deferido pela decisão de ID 71732223. O prazo transcorreu in albis (IDs 75977230 e 75977232). É o relatório. Decido. A falta de habilitação induz à irregularidade da representação processual do Apelante e, por conseguinte, acarreta o não conhecimento da apelação, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 313, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação. Publique-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator